Tribunal: TJDFT
Processo: 0752265-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que rejeitou alegação de prescrição do crédito inscrito em dívida ativa. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado se manifestar no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403